Tribunal: CARF
Processo: 10880.972512/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972512/2011-26
RESOLUÇÃO
1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (ATUAL ITAU CORRETORA DE SEGUROS
S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, ou à regimentalmente
competente, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo (substituta integral), Sandro de Serpa Vargas (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
13715.50661.180405.1.2.04-3806, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$
1.954.676,38, relativo a pagamento indevido do período de apuração de 31/03/2000, código de
receita: 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA
MENSAL), valor total do DARF: R$ 9.488.421,61, recolhido em 19/04/2000, composto da seguinte
maneira:
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972512/2011-26
2
Valor do Principal R$ 9.488.421,61
Valor da Multa R$ 0,00
Valor dos Juros R$ 0,00
Valor Total do DARF R$ 9.488.421,61
Segundo o Despacho Decisório, N° de Rastreamento 952487659 (fl. 05) o direito
creditório não foi reconhecido em razão de ter sido detectadas inconsistências não sanadas pela
interessada, mesmo após ter sido intimada, além do DARF discriminado no PER não ter sido
localizado nos sistemas da RFB.
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 1.954.676,38
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a
seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada, Acórdão n° 16-85.593, sem a prolação de ementas, nos termos das
disposições contidas na Portaria RFB no. 2.724:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 19/04/2000
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa conforme disposições da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE)' em 09/09/2020 (fl 85) e apresentou recurso voluntário (fls. 88/94) em
09/10/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 86, alegando em síntese que:
- O crédito total foi utilizado parcialmente em diversas compensações.
- Por não o ter consumido integralmente, dentro do período de cinco anos,
transmitiu o PER, ora em debate, como o valor do crédito ainda remanescente.
- Afirma que houve erro formal na informação do valor do total do crédito de R$
9.488.421,61, quando o correto seria o montante de R$ 9.488.442,61.
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972512/2011-26
3
- Também houve erro na descrição do DARF, em que indicou o período de apuração
como sendo 19/04/2000, enquanto o correto seria 31/03/2000.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de análise de PER em que o contribuinte pleiteia crédito
referente a pagamento indevido, no valor de R$ 1.954.676,38. Segundo o Despacho Decisório, o
crédito solicitado não foi reconhecido em razão de inconsistências detectadas na análise do
crédito informado.
A DRJ/SPO, em julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada, manteve o que foi decidido pelo Despacho Decisório, nos seguintes termos:
Observa-se que o PER/Dcomp no 13715.50661.180405.1.2.04-3806, em discussão
nestes autos, foi transmitido em 18/04/2005, solicitando a restituição no valor de
R$ 1.954.676,38, relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no total de R$
9.488.442,61, cujo recolhimento ocorreu em 19/04/2000, conforme Darf abaixo.

Ocorre que a própria contribuinte informa em sua manifestação de
inconformidade, o que segue abaixo:
“Pontue-se que a Manifestante utilizou o crédito tributário de R$ 9.197.340,84
para efetuar compensações com débitos de diversas espécies. No entanto, a
discussão no presente processo refere-se ao Pedido Eletrônico de Restituição n°
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972512/2011-26
4
3715.50661.180405.1.2.04-3806, objetivando
a restituição
do valor R$
1.954.676,38.”
O montante informado na DIPJ e na DCTF como devido no mês de março/2000, a
título de estimativa, foi de R$ 291.101,75, e teria sido pago com o Darf em
discussão no presente processo.
Dessa forma, verifica-se que o somatório dos valores que a empresa alega ter
utilizado: R$ 291.101,75 (devido em março/2000) + R$ 9.197.340,84
(compensações) totalizam o montante que consta do Darf objeto do pedido de
restituição de R$ 9.488.442,59.
De modo que não haveria valor a restituir.
Acrescente-se que nos sistemas da Receita Federal do Brasil constam vários
PER/Dcomps com a utilização do Darf objeto do crédito, em discussão
administrativa.
Ademais a requerente desistiu de várias Dcomps efetuando o parcelamento ou
pagamento dos débitos.

É importante ressaltar que a empresa efetuou o recolhimento do DARF em
19/04/2000 e pleiteou a restituição somente 5 (cinco) anos depois, em
18/04/2005, no último dia do prazo. Portanto, seria essencial que fosse
apresentado o razão analítico da conta “IRPJ a compensar” de todo o período
transcorrido entre a apresentação do pedido de restituição e a manifestação de
inconformidade para demonstrar que o crédito não fora consumido em outras
compensações. Esclareça-se que as fls. do razão apresentadas na manifestação de
inconformidade referem-se apenas a alguns meses do ano de 2000.
Em sentido geral é indiscutível que o apoio de defesa pautado em meras
alegações, não tem a força de verdade material em sede dos ritos e formalidades
disciplinados para o Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo
mediante apresentação de material probatório hábil e idôneo, em conformidade
com a legislação tributária.
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972512/2011-26
5
CONCLUSÃO Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente.
De acordo com a decisão recorrida o crédito vindicado não poderia ser reconhecido
uma vez que teria sido utilizado completamente em outras compensações. Acrescenta, ainda, que
o crédito, objeto da presente discussão, já foi negado em outras declarações de compensação
transmitidas pela recorrente e que as provas trazidas aos autos seriam insuficientes para
confirmar o direito pretendido.
Antes da análise sobre a discussão do mérito, convém esclarecer que o motivo
inicial da negativa do crédito foi que o DARF, objeto do crédito solicitado de pagamento indevido,
não foi identificado com as informações prestadas pela interessada quando da transmissão do
PER.
Neste sentido, o Acórdão recorrido sanou essa inconsistência apresentando tela de
sistema demonstrando a localização do DARF informado como origem do crédito.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida concluiu que a recorrente teria utilizado o
recolhimento efetuado mediante o DARF informado em seu PER para quitação da estimativa de
março e o saldo restante para outras compensações declaradas em dcomps transmitidas em datas
anteriores à transmissão desta.
Esta conclusão foi fundamentada pela seguinte afirmação constante na
manifestação de inconformidade:
Pontue-se que a Manifestante utilizou o crédito tributário de R$ 9.197.340,84
para efetuar compensações com débitos de diversas espécies. No entanto, a
discussão no presente processo refere-se ao Pedido Eletrônico de Restituição n°
3715.50661.180405.1.2.04-3806, objetivando
a restituição
do valor R$
1.954.676,38.
Esta conclusão foi refutada pela recorrente em seu recurso voluntário, afirmando
que haveria saldo remanescente a ser utilizado no mesmo total vindicado no PER em discussão:
14. Porém, como já adiantado, em abril de 2005, quando do envio do PER, a
Recorrente ainda possuía um saldo creditório no montante de R$ 1.954.676,38.
Logo, diversamente do que apontado pela DRJ, o valor objeto do pedido de
restituição é devido, pois refere-se apenas ao “saldo” do crédito ainda não
utilizado no momento do envio do pedido de restituição.
De fato, as conclusões da decisão recorrida estão desacompanhadas de informação
a respeito do crédito que ainda estaria passível de utilização por parte da recorrente, usando
como único fundamento a informação constante na manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a recorrente traz em defesa de suas alegações cerca de 6.000 folhas de
documentos entre declarações e documentos fiscais e contábeis tentando comprovar que é
possuidor do direito creditório ora em discussão, sem, no entanto, fornecer elementos que
identifique precisamente as provas de suas alegações.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.948 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972512/2011-26
6
Portanto, com os documentos constantes nos autos, bem como todos as
informações e esclarecimentos que foram trazidas até essa fase processual são insuficientes para
chegar a uma conclusão a respeito do valor a ser reconhecido como direito creditório solicitado
por meio de transmissão do PER 3715.50661.180405.1.2.04-3806.
Sendo assim, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, com
retorno dos autos à unidade de origem, ou unidade regimentalmente competente, para:
- Informar qual o efetivo valor da estimativa de março de 2000 e o respectivo saldo
a ser utilizado em compensação ou restituição do DARF informado no PER
3715.50661.180405.1.2.04-3806
- Informar se o valor passível de compensação foi utilizado para compensar tributos
em datas anteriores ao PER em debate.
- Indicar a data, o valor utilizado do crédito e o saldo remanescente de cada
compensação.
- Identificar se há saldo remanescente para restituição até a data de transmissão do
PER em debate.
- Verificar se já há decisão definitiva referente a esse mesmo crédito em outras
Dcomp anteriores a este PER, transmitidas pela recorrente.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório consubstanciado e
conclusivo, cujo conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se
manifestar no prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 6072
DF CARF MF
Original